Tribunal: TJMT
Processo: 1016076-70.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016076-70.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[DANIELA FERREIRA TIBURTINO - CPF: 318.009.978-09 (ADVOGADO), LINCON VICENTE DA SILVA - CPF: 064.975.924-90 (ADVOGADO), ALAN DOMINGOS SANTOS DE OLIVEIRA COSTA - CPF: 041.679.321-56 (AGRAVANTE), OMNI FINANCEIRA S/A - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO - DEVEDOR NÃO CONSTITUÍDO EM MORA - AR "AUSENTE" - EFEITO TRANSLATIVO - EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – RECURSO PROVIDO.

Em se tratando de alienação fiduciária em garantia, regulada pelo Decreto-Lei no. 911 de 01/10/1969, com alterações pela Lei no. 10.931/2004, a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada, expedida por meio de Cartório de Títulos e Documentos, ou pelo protesto do título, a critério do credor, entregue e recebida no endereço do devedor.

Não constituído o devedor em mora considerando que este requisito é pressuposto processual indispensável o ajuizamento da ação de busca e apreensão, o feito deve ser extinto sem resolução do mérito, conforme artigo 485, inciso I do Código de Processo Civil/2015.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo/suspensivo, interposto por ALAN DOMINGOS SANTOS DE OLIVEIRA COSTA, em face da r. decisão proferida pelo juízo da Vara Esp. em Direito Bancário de Várzea Grande/MT, que nos autos da Ação de Busca e Apreensão com Pedido de Liminar no 1025650-14.2021.8.11.0002, deferiu a liminar de busca e apreensão.

Argumenta o agravante que a agravada postulou pela apreensão do bem alienado fiduciariamente sem, contudo, ter observado os pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo, qual seja a comprovação da mora.

Assevera que ‘não constitui em mora, haja vista que sequer tomou ciência do ato, conforme percebe-se que a referida notificação não fora enviada para o endereço constante na cédula de crédito. Em que pese a redação do § 2o, do artigo 2o do Decreto Lei 911/69, este não permite que seja enviada carta de notificação para endereço diverso do contrato. Desta forma, postula-se a reforma da decisão inicial para fins de ser extinto o processo, devendo ser concedido efeito suspensivo para ser suspensa a busca e apreensão, bem como recolhido o mandado de busca ora expedido.’.

Requer seja recebido o presente recurso, nos efeitos devolutivos e suspensivo-ativo, para, in limine litis, sem ouvir a parte contrária, com efeito no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, reformando-se a decisão de que deferiu liminar de busca e apreensão, devendo os autos serem extintos, em razão da inobservância dos pressupostos de constituição do processo; nos termos dos artigos 99 e seguintes do NCPC e da Lei 1.060/50, com alterações introduzidas pela Lei 7.510/86, requer a concessão da justiça gratuita; Desta Senda, preenchidos todos os requisitos de admissibilidade recursal da lei processual e por ser medida da mais lídima Justiça, a agravante pede e espera o conhecimento e provimento do recurso.

A liminar foi deferida em parte. (id. 101286474)

Informações. (id. 101947472)

Contrarrazões. (id. 103033973)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo/suspensivo, interposto por ALAN DOMINGOS SANTOS DE OLIVEIRA COSTA, em face da r. decisão proferida pelo juízo da Vara Esp. em Direito Bancário de Várzea Grande/MT, que nos autos da Ação de Busca e Apreensão com Pedido de Liminar no 1025650-14.2021.8.11.0002, deferiu a liminar de busca e apreensão.

Em sede deste recurso, cumpre apenas verificar se os requisitos exigidos para a concessão de antecipação de tutela foram preenchidos. As demais questões atinentes ao mérito não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Pois bem.

A parte recorrente alega que não foi regularmente constituído em mora e que por isso a liminar deve ser revogada e, consequentemente, o processo deve ser extinto, sem resolução de mérito, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo (artigo 485, inciso IV do CPC/2015).

Como se sabe, a ação de busca e apreensão de bens alienados fiduciariamente tem amparo em ato normativo específico, o Decreto-lei no. 911/1969, que estabelece como pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo a comprovação da mora do devedor.

Corroborando a natureza desse requisito, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 72:

"A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente."

Segundo disposto no artigo 2o, §2o, do Decreto-lei n°. 911/1969, a mora deve ser comprovada por meio de notificação do devedor, realizada com aviso de recebimento e endereçada para o logradouro constante no contrato, sendo prescindível que o recebimento seja pessoal. Confira-se:

"Artigo 2°. No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas.

[...]

§2o. A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário."

Analisando os autos, notificação (id. 100820496), nota-se que não houve a regular constituição do devedor em mora - no AR consta, como motivo da devolução, AUSENTE; ou seja, encaminhada ao endereço constante do contrato firmado entre as partes, porém não chegou às mãos do devedor.

Portanto, os requisitos para a concessão da liminar de busca e apreensão não foram preenchidos, porque não comprovada a constituição em mora do réu/devedor fiduciário, o processo deve ser extinto sem julgamento do mérito - artigo 485, inciso IV do Código de Processo Civil/2015, diante da ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.

"RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DECRETO-LEI 911/1969. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO FRUSTRADA PELO MOTIVO "AUSENTE". VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA PELO DEVEDOR. NÃO OCORRÊNCIA. CONSOLIDAÇÃO PROPRIEDADE EM FAVOR DO CREDOR FIDUCIÁRIO. DESCABIMENTO. 1. Controvérsia acerca da comprovação da mora na ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei 911/1969 na hipótese em que a notificação enviada ao endereço do devedor frustrou-se pelo motivo "Ausente". 2. Nos termos do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n° 911/1969, "A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário". 3. Existência de divergência na jurisprudência desta Corte Superior acerca da necessidade, ou não, de efetiva entrega da notificação no endereço cadastral do devedor, para se comprovar a mora. 4. Caso concreto em que a notificação sofreu três tentativas de entrega, todas frustradas pelo motivo "Ausente". 5. Inviabilidade de se extrair do simples fato da ausência do devedor de sua residência qualquer conduta contrária à boa-fé objetiva. 6. Existência de recente precedente desta turma acerca da validade da notificação frustrada pelo motivo "Mudou-se". 7. Inaplicabilidade das razões de decidir daquele precedente ao caso dos autos, pois a mudança de endereço do devedor, sem comunicação à credora fiduciária, importa violação à boa-fé objetiva, diversamente da mera ausência do devedor de sua residência. 8. Invalidade da notificação no caso em tela. 9. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (REsp 1848836/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 27/11/2020)".

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso e, aplicando o efeito translativo, julgo extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV do CPC/2015.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2021